Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pela parte autora, a turbação ou o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental.
3. Da análise dos autos, depreende-se que as incongruências verificadas, relativas às datas e às descrições do imóvel contidas nos documentos que instruem o pleito autoral, por si só, geram sérias dúvidas quanto ao efetivo exercício da posse anterior da Autora/Agravada sobre a área, bem como quanto à prática de esbulho possessório por parte da Ré.
4. Dessa forma, a situação fática do exercício da posse sobre o imóvel em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados ao feito não comprovam, de plano, a posse da Agravada sobre o bem.
5. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse, devendo ser mantida a r. decisão que antecipou a tutela recursal, para suspender os efeitos da reintegração.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.